Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-24.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800428-24.2024.8.14.0007

APELANTE: MARIO JORGE CALDAS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mário Jorge Caldas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal próprio (art. 70 do CP), fixando-lhe a pena de 15 anos e 7 meses de reclusão, além de 486 dias-multa.

2.

Segundo os autos, no dia 23 de abril de 2024, o apelante, em companhia de outros três indivíduos não identificados, ingressou em um estabelecimento comercial na zona rural de Breu Branco/PA, onde, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraiu bens das vítimas Edvanil Moreira da Costa, Adriano Baia da Conceição e Antônio José da Silva Santos. Durante a ação, as vítimas tiveram sua liberdade restringida. O apelante foi capturado em flagrante, escondido em área de mata, portando parte dos bens roubados.

3.

A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da majorante da restrição de liberdade das vítimas; (iii) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. O Ministério Público, tanto em primeira instância quanto em grau recursal, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do crime, com depoimentos coerentes das vítimas e do policial responsável pela prisão, além da apreensão dos bens roubados em posse do apelante. Nos crimes patrimoniais, o depoimento firme e harmônico das vítimas tem elevado valor probatório, quando alinhado a outras provas.

6.

O reconhecimento do apelante pelas vítimas foi realizado conforme as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo válido como meio de prova.

7.

A restrição da liberdade das vítimas foi comprovada nos autos e configura circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos no crime, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.

O uso de arma de fogo, ainda que não manejada diretamente pelo apelante, também é circunstância objetiva que se comunica aos coautores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Houve erro na dosimetria da pena ao valorar negativamente as consequências do crime com fundamento na não recuperação integral dos bens, o que contraria a jurisprudência das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido, e em após reanálise oficiosa da dosimetria aplicada, readequada a pena a pena imposta, reduzindo-a para 12 anos de reclusão e 232 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de pessoa realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal constitui meio de prova válido para a condenação.

2.

Nos crimes patrimoniais, o depoimento coerente das vítimas tem elevado valor probatório.

3.

As causas de aumento do crime de roubo referentes à restrição da liberdade da vítima e ao uso de arma de fogo são circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores.

4.

A não recuperação integral dos bens subtraídos não justifica a exasperação da pena-base na análise das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 70; Código de Processo Penal, art. 226; Lei de Execução Penal, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2345206/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 867811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mário Jorge Caldas
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA,
que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70 do CP), fixando-lhe a
pena de 15 anos e 7 meses de reclusão
, além de 486 dias-multa.

Consta dos autos que no dia 23 de abril de 2024, por volta das 19h, o apelante, em companhia de outros três indivíduos não identificados, ingressou em um estabelecimento comercial situado na Vila Jutaí, zona rural do município de Breu Branco, onde, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraiu diversos bens das vítimas Edvanil Moreira da Costa, Adriano Baia da Conceição e Antônio José da Silva Santos. Além disso, durante a ação criminosa, as vítimas foram coagidas a permanecer no local sob a mira de armas de fogo, tendo sua liberdade restringida pelos assaltantes. Após o crime, os envolvidos empreenderam fuga, sendo o apelante capturado em flagrante, escondido em uma área de mata, com parte dos bens subtraídos em sua posse.

A defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
a) Negativa de autoria,
;
b) Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
;
c) Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal),
ao argumento de que não há comprovação inequívoca de que o apelante tenha portado ou utilizado armamento durante a execução do crime.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, destacando os depoimentos das vítimas e do policial responsável pela prisão do réu, bem como a apreensão dos bens roubados em sua posse. Defendeu, ainda, a manutenção das causas de aumento, sob o fundamento de que as vítimas permaneceram privadas de sua liberdade durante a ação criminosa e que o uso de arma de fogo foi amplamente comprovado pelas declarações das testemunhas.

O Ministério Público de 2º grau, por meio de parecer da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Souza (4ª Procuradoria de Justiça Criminal), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, enfatizando que os elementos colhidos na fase judicial são suficientes para embasar a condenação e justificar a incidência das majorantes aplicadas na sentença recorrida.

É o relatório.

Encaminho o recurso à revisão
, opinando pela inclusão do presente recurso na Paula da Sessão de Julgamento Virtual, por não existir nos autos manifestação de sustentação oral pela parte recorrente.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pretende a defesa a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, afirma ausência de provas quanto a autoria delitiva, posto que as vítimas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não reconheceram o apelante como autor do assalto no momento de sua execução, comprometendo substancialmente a tese acusatória

Acrescenta o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi amplamente contaminado pela interferência externa, eis que as vítimas foram previamente informadas pelas autoridades policiais de que o apelante teria sido encontrado na posse de alguns dos pertences subtraídos durante o evento delitivo

As Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança ao reconhecimento de pessoas como meio de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

In casu
, após a empreitada criminosa, policiais militares da guarnição da Polícia Militar, por meio de bloqueio da via pública capturaram o acusado Mário Jorge Caldas Ramos, e o conduziram à delegacia. Próximo ao local em que estava escondido o acusado foram encontrados uma espingarda de calibre 20 sem numeração aparente, um notebook Lenovo, dois celulares Samsung e duas carteiras, contendo documentos pessoais do filho da vítima Edvanil, que foram devidamente entregues à autoridade policial, conforme Termo de Exibição e apreensão Num. 24860038 - Pág. 8.

Posteriormente as vítimas
Edvanil Moreira da Costa, Adriano Baia da Conceição e Antônio José da Silva Santos
compareceram à Delegacia, e após realizar a descrição das características físicas do agente delitivo, reconheceram o ora apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos indivíduos que, mediante ameaça, subtraíram objetos de sua propriedade, o que se extrai dos respectivos termos de reconhecimento de pessoas acostados no
Num. 24860060 - Págs. 12, 15 e

Num. 24860061 - Pág. 1.

Vê-se, portanto, que o reconhecimento do acusado pelas vítimas obedeceu às regras assinaladas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Não obstante as alegações do recorrente, de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil,
insuficiente para apontar com precisão
a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, evidencia-se que
a sentença recorrida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a materialidade da
subtração de bem das vítimas restou suficientemente comprovada nos autos
,

através do
boletim de ocorrência acostado no ID 115401844, P. 4,
bem como

do
Auto de Apreensão de Objeto
(Num. 24860038 - Pág. 8)

e do
depoimento das vítimas em Juízo
, que confirmam ter tido seus pertences subtraídos. De acordo com a vítima Edvanil Moreira da Costa, houve a subtração de vários pertences de sua propriedade, dentre eles celulares, uma espingarda que usava para caçar e um notebook pertencente a seu filho. A vítima Adriano Baia da Conceição narrou em juízo que sua moto foi levada pelos assaltantes. Por fim, a vítima Antônio José da Silva Santos declarou que teve seu aparelho celular roubado.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos através de depoimento em juízo, as
vítimas Edvanil Moreira da Costa e Antônio José da Silva Santos
, que confirmaram em juízo ser o acusado preso um dos quatro assaltantes, reafirmando o reconhecimento na fase inquisitorial.

Acrescenta-se, ainda, que o policial militar Gabriel dos Santos, que compunha a guarnição que realizou a prisão do acusado também confirmou em Juízo que o acusado foi capturado após o crime, escondido no mato, e que próximo do local onde estava foram encontradas mochilas com os pertences roubados, dentre os quais um notebook, confirmando assim o depoimento inicialmente prestado diante da autoridade policial
(Num. 24860038 - Pág. 7)

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, e assim decisivas. É o que ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA . IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1
. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo
. 2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019) . 3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

A tese do apelante, de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
pelo que deve ser mantida a condenação do acusado.

No que se refere ao
pleito de exclusão da causa de restrição de liberdade da vítima,
prevista no art. 157, §2º, V do Código Penal, afirma a defesa a ausência de elementos probatórios que demonstrem tenha sido o acusado o responsável por tal conduta.

Ora, a incidência da referida majorante é circunstância objetiva, que gira em torno da figura típica, e por isso se comunica a todos os agentes em hipótese de concurso de pessoas. Somente caberia sua exclusão diante a comprovação de que o apelante não tenha a ela anuído ou assumido o risco de sua produção, o que não é o caso.

Esse, inclusive, é o entendimento do Tribunal Superior:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO . AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSUMAÇÃO . TEMA 916. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, o afastamento das causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), bem como pela participação de menor importância, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação . 4. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a violência real utilizada e o grau de intimidação, sendo que as vítimas foram subjugadas, com as armas constantemente apontadas a elas; a vítima Giselle, ainda, foi usada como escudo, tendo sido puxada pelos cabelos, sendo jogada, posteriormente ao solo. Não bastasse, tal vítima fora chantageada e ameaçada com insinuações sobre sua segurança, tendo sido revelado que era de conhecimento dos acusados qual seu endereço, e quem sua família, tudo a revelar a intensidade do dolo dos agentes (e-STJ fls . 1379).5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1 .499.050/RJ, Tema 916, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Incidência da Súmula 582/STJ 6 . Da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, uma vez que o acusado Diogo fugiu na posse da arma roubada de vigilante do banco, sendo detido minutos depois em razão de bem sucedidas diligências policiais.7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2345206 SP 2023/0123281-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023) –
grifamos.

Quanto
ao pedido de afastamento do uso de armas
, a defesa o faz sob o argumento de precariedade probatória quanto ao manejo da arma de fogo pelo apelante, entendendo que a manutenção da referida majoração representaria afronta ao princípio da presunção de inocência.

O pleito, todavia, não merece melhor sorte, eis que uso de arma é circunstância objetiva que se comunica nos casos de concurso de agentes.

A jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA . AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS .
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. (...)
5 . A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime
. Outrossim, para rever o aludido entendimento a fim de afastar a majorante seria necessário o reexame das provas dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 6. De acordo com a jurisprudência, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492 .161/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/ 2/2020). 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Inviável, portanto, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Passo, pois, à reanálise oficiosa da dosimetria da pena aplicada, e na primeira fase vê-se equívoco do julgador primevo na análise da
circunstância judicial atinente as consequências do crime,
eis que valorada negativamente em razão da não recuperação, em sua totalidade, dos bens das vítimas.

Em conformidade com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, a não recuperação de bens constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não sendo, portanto, idôneo o uso de tal justificativa para a exasperação da pena-base a título de consequências do delito (
AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0; REsp: 2014212
).

Desse modo, procedo ao decote da circunstância judicial atinente às consequências do crime para considerá-la neutra do acusado,
e mantidos desfavoráveis dois vetores ( culpabilidade e circunstâncias do crime)
, fixo a pena-base do apelante para o crime previsto no art. 157 do CP), a de
06 (seis) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Na segunda fase dos cálculos dosimétricos, mantida a pena-base, eis que inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CPB, e majorando a pena em 2/3, culmina na pena final de
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa,

Presente o
concurso formal de crimes
, a teor do art. 70, mantida a fração de aumento imposta na sentença, de 1/5 (um quinto), o que perfaz a pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão e pena pecuniária de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
,
em regime inicial de cumprimento de pena o fechado, com esteio no art. 33, §2º, “a” do CP.

Diante a inexistência de dados nos presentes autos acerca do período de prisão cautelar do apelante deverá a detração ser feita no Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 , III , c , da Lei de Execução Penal

Deixo de substituir a pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, posto que a pena aplicada é superior ao limite fixado pelo art. 77 do CP.

Mantidas os demais pontos da sentença não combatidos pelo presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, porém desprovejo-o,
reduzindo de ofício a pena definitiva imposta ao apelante MÁRIO JORGE CALDAS para 12 (doze) anos de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025